Tribunal: TJBA
Processo: 8001834-41.2021.8.05.0036
Classe: Apelação
Relator(a): LISBETE MARIA TEIXEIRA ALMEIDA C SANTOS
Órgão julgador: LISBETE MARIA TEIXEIRA ALMEIDA C SANTOS
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2026-03-09
Data de publicação: 2026-03-09

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8001834-41.2021.8.05.0036

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

APELANTE: MUNICIPIO DE CAETITE

Advogado(s)
:
ANA BRITO KOEHNE, ERICA RODRIGUES NOVAIS DA PALMA

APELADO: GISSELE DOS SANTOS OLIVEIRA

Advogado(s)
:
RODRIGO RINO RIBEIRO PINA

ACORDÃO

DIREITO ADMINISTRATIVO E CONSTITUCIONAL. APELAÇÃO CÍVEL. SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL. CONTRATAÇÃO SEM CONCURSO OU PROCESSO SELETIVO. NULIDADE DO VÍNCULO. EFEITOS JURÍDICOS. FGTS. FÉRIAS E DÉCIMO TERCEIRO. PRINCÍPIO DA LEGALIDADE. TEMA 916 DO STF. REFORMA PARCIAL DA SENTENÇA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

A contratação da Apelada para o exercício de função permanente, sem submissão a concurso público ou processo seletivo simplificado, viola diretamente o art. 37, II e IX, da Constituição Federal, o que acarreta a nulidade absoluta do vínculo desde a sua origem.

A nulidade do contrato não afasta a existência da prestação de serviços, impondo o pagamento da contraprestação pelos serviços efetivamente prestados, sob pena de enriquecimento sem causa da Administração Pública.

A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal assegura, nos casos de contratação nula, apenas o direito ao recebimento dos salários relativos ao período trabalhado e, nos termos do art. 19-A da Lei nº 8.036/1990, ao levantamento dos depósitos de FGTS.

Verbas de natureza tipicamente celetista, como férias acrescidas do terço constitucional e décimo terceiro salário, não são devidas em hipóteses de contratação nula, por ausência de amparo legal e em observância ao princípio da legalidade administrativa.

A reforma parcial da sentença implica reconhecimento de sucumbência recíproca, com adequação da verba honorária, observada a suspensão da exigibilidade em relação à parte beneficiária da gratuidade da justiça.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
Apelação Cível nº 8001834-41.2021.8.05.0036
,

em que figuram, como
Apelante -
MUNICIPIO DE CAETITE

e,
como
Apelad
a

-
GISSELE DOS SANTOS OLIVEIRA
.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Turma Julgadora da Segunda Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade,
em
CONHECER
e

DAR PARCIAL
PROVIMENTO À APELAÇÃO CÍVEL
,

reformando parcialmente
a
s
entença
r
ecorrida
,
nos termos do voto da
R
elatora.

Salvador/BA,

R
/
5